Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CONTESTAÇÃO OFERTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL DE QUINZE (15) DIAS. TEMPESTIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É tempestiva a contestação à reconvenção apresentada pela parte, no prazo legal de quinze (15) dias, não havendo que se falar em revelia.
2. Recurso não provido.